Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), IDALCIR ROSIN - CPF: 060.158.679-49 (AGRAVANTE), NILDO GOMES DAMASCENO - CPF: 361.834.401-59 (AGRAVADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), NILDO GOMES DAMASCENO - CPF: 361.834.401-59 (REPRESENTANTE), BRASDIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA - CNPJ: 26.575.258/0001-00 (AGRAVADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO - CPF: 883.310.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001167-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IDALCIR ROSIN

AGRAVADO: BRASDIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO IMPUGNADA QUE SE REVELA CONTRÁRIA A COMANDO JUDICIAL PRETÉRITO - PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER QUESTÃO JÁ DECIDIDA, SEM A PRESENÇA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO ART. 505 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o art. 505 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz revolver questão já decidida, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos do mesmo artigo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001167-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IDALCIR ROSIN

AGRAVADO: BRASDIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
IDALCIR ROSIN
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução proposta em face de
BRASDIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA
, indeferiu a conversão da obrigação em perdas e danos.

Para tanto, o agravante aduz que, de acordo com o art. 816 do CPC, constitui prerrogativa do credor a opção pela conversão da obrigação inadimplida em perdas e danos. Sustenta, ainda, que a decisão impugnada é contrária a decisão anterior, não impugnada ou recorrida por qualquer dos litigantes, que facultou ao exequente a conversão nos exatos termos em que a pretensão foi surpreendentemente indeferida, com o que restaria caracterizada violação à coisa julgada.

O pedido liminar de efeito ativo foi
indeferido
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001167-57.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante manifesta irresignação contra a decisão interlocutória que indeferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pleiteada nos moldes do art. 816 do CPC.

Evitando ilações, desnecessárias, o reclamo merece prosperar.

Isso porque, da análise dos autos originários, observa-se que a medida indeferida na decisão impugnada já havia sido facultada ao exequente (ora agravante) em decisão pretérita, não questionada ou recorrida por qualquer das partes, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Em primeiro lugar, cumpra-se o já determinado no item II da decisão de fl. 73.

Em segundo lugar, o executado ao invés de comprovar o cumprimento da obrigação determinada nos autos apresentou embargos, restando evidente que o veículo em questão não restou transferido.

O exequente em sua manifestação de fls. 74/78 pleiteia o cumprimento provisório da multa aplicada, com fulcro no que estabelece o art. 531, § 3o do CPC.

O cumprimento provisório, em tese, é possível. Contudo, deve o exequente observar o disposto no art. 522 do CPC.
Outrossim, o art. 816 do CPC estabelece:

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”

Assim sendo, diga o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a eventual conversão da execução, apresentando, se for o caso, planilha do débito
.”

Desse modo, resta evidente o equívoco da decisão recorrida ao revolver questão já decidida, em claro confronto ao comando anteriormente proferido, à revelia de insurgência das partes e sem o advento de qualquer fator modificativo de fato ou de direito, sendo latente a ocorrência da preclusão
pro judicato
, prevista no art. 505 do CPC:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

A esse respeito, muito esclarece a doutrina de Nelson Nery Júnior:

2. Preclusão. Mesmo processo.
A norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal). As questões dispositivas decididas no processo não podem ser reapreciadas pelo juiz.
As de ordem pública, por não serem alcançadas pela preclusão, podem ser decididas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (não em RE ou REsp). Pela mesma razão, pode o juiz redecidir as questões de ordem pública já decididas no processo.
O caput do dispositivo comentado impede que o juiz, no mesmo processo, decida novamente as questões já decididas. As exceções são, na verdade, aberturas para a redecisão em outro processo. Sobre preclusão, v. coment. CPC 223
. (
Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.)

Assim, dada a preclusão
pro judicato
, deve prevalecer o primeiro comando exarado na origem, autorizando, via de consequência, a conversão da obrigação em perdas e danos, nos moldes do art. 816 do CPC:

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado,
é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização
.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar a adoção do procedimento disposto no art. 816 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020